Tribunal: TJSP
Processo: 1007471-45.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931633
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007471-45.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante LUCIA XAVIER
DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007471-45.2019.8.26.0047 -Voto no 15.064
2
Apelação Cível no: 1007471-45.2019.8.26.0047
APELANTE: LUCIA XAVIER DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: Assis - 3a Vara Cível
Voto no 15.064
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões por esforços repetitivos nos
ombros e coluna vertebral. Nexo causal comprovado. Incapacidade
laborativa afastada. Perícia médica contundente. Benesse indevida.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. André Luiz Damasceno Castro Leite, que julgou improcedente o pedido de
concessão de benefício acidentário formulado por LUCIA XAVIER DE SOUZA,
sob o fundamento de que ausente incapacidade laborativa, condenando a vencida ao
pagamento das verbas sucumbenciais, ressalvada a gratuidade de que é beneficiária
(fls. 207/212), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recurso
voluntário da obreira.
Pretende a autora, por meio de sua advogada Dra. Kézia Costa
Souza, a inversão do julgado, aduzindo apresentar incapacidade para o desempenho
do labor habitual, em razão de lesões por esforços repetitivos nos membros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007471-45.2019.8.26.0047 -Voto no 15.064
3
superiores, ombros e coluna cervical, motivadas pelo trabalho, conforme
demonstrado pelos documentos carreados aos autos, notadamente laudo elaborado
em ação reclamatória trabalhista, fazendo jus à concessão do benefício acidentário
(fls. 169/174).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 231).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o INSS,
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada
na inicial, na função de representante técnica, sujeitava-se a condições agressivas de
labor, apresentando lesões por esforços repetitivos nos ombros e coluna vertebral,
com consequente diminuição de sua capacidade laboral. Requereu a concessão de
benefício acidentário.
Houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT pela empregadora (fls. 29 e 35).
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílios-
doença acidentários, nos períodos compreendidos entre 21/05/2006 a 07/09/20069,
24/03/2007 a 07/07/2008, 16/05/2009 a 01/07/2009, e previdenciário, de 09/09/2009
a 25/03/2010 (fls. 77/97 e 102).
O laudo médico-pericial (fls. 182/195) afastou a existência de
incapacidade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007471-45.2019.8.26.0047 -Voto no 15.064
4
Com efeito, a perita judicial salientou que:
“Foram realizados exames clínicos e físicos de seus membros
superiores e inferiores onde estes apresentaram se normais,
musculaturas tróficas, normais e harmônicas, força muscular
normal, ausência de atrofias/hipotrofias musculares exame este
compatível com capacidade laborativa.
Portanto reclamante não apresenta incapacidade para atividade
laboral habitual.” (fls. 191/192)
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
Quanto ao nexo causal, a emissão de CAT e a concessão
administrativa de auxílios-doença acidentários são suficientes a estabelecer o liame
etiológico.
Todavia, a expert foi contundente ao afastar a existência de
incapacidade laborativa, deixando assentado, após exame clínico, que não há
qualquer restrição para a obreira realizar as atividades habituais.
De fato, o exame físico específico não apurou alterações na
coluna vertebral, ombros ou membros superiores, tais como limitações à
mobilidade, contraturas, sinais de sofrimento radicular, edemas, flogismos, atrofias
musculares ou perda de força (fls. 186/187).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007471-45.2019.8.26.0047 -Voto no 15.064
5
Imperioso ressaltar que o laudo elaborado na esfera trabalhista
(fls. 117/132) não consegue modificar meu convencimento no sentido da
inexistência de incapacidade laboral permanente, conforme atestado pela perita do
juízo, razão pela qual não se há falar no deferimento do benefício.
Por fim, observo que a lesão mínima é passível de indenização
acidentária desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral do obreiro, o
que não é o caso dos autos, razão pela qual não há subsunção do presente feito à
hipótese versada no Recurso Representativo de Controvérsia Repetitiva do C. STJ
(REsp 1.109.591/SC).
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade laboral
resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do trabalho e não a
lesão em si.
Observo, todavia, que a autora está isenta do pagamento de
qualquer verba decorrente da sucumbência, em razão do disposto do artigo 129,
parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, com a observação
acima.
CARLOS MONNERAT
Relator